Tribunal: STF
Processo: RE 1291248
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DECADÊNCIA REJEITADAS. ABONO DE ENGENHEIRO. AMEAÇA DE EXCLUSÃO DA VANTAGEM DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO APÓS CERCA DE VINTE E CINCO ANOS DE PERCEPÇÃO. OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Refuta-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que, diversamente do que aduz o Impetrado, o desiderato do Impetrante não é a obtenção de aumento em seus vencimentos, mas sim a manutenção da gratificação Abono de Engenheiro, a qual percebe há mais de 25 (vinte e cinco) anos e, ao seu ver, poderá ser excluída ilegalmente de seu contracheque; 2. Não se vislumbra, na hipótese, que tenha ocorrido a decadência, uma vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, em caso de postulação de pagamento de vencimentos ou de outras prestações periódicas, que envolvam relação de trato sucessivo, a violação renova-se, mês a mês, não havendo que se falar em decadência; 3. Ainda que declarada a inconstitucionalidade do Decreto n.º 14.547/92, é irrazoável a supressão da gratificação, no ato da aposentadoria, depois de mais de 25 anos recebendo, sob pena de violação aos princípios de direito adquirido e da segurança jurídica. Precedentes desta Corte. 4. No caso dos autos, o Impetrante demonstra que a contribuição previdenciária sempre incidiu sobre o valor do referido abono, indicando a natureza permanente do benefício a integrar os vencimentos do servidor, configurando, assim a prova pré-constituída necessária para concessão da segurança; 5. Em igual sentido, as Câmaras Reunidas deste Tribunal de Justiça já decidiram em caso semelhantes; 6. Segurança concedida em consonância com o Parecer Ministerial.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 7º, inciso IV, 25 e 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte fundamentação:
    “A presente Ação Mandamental tem por objeto a manutenção do pagamento da vantagem pecuniária denominada "Abono de Engenheiro", recebida pelo Impetrante desde o ano de 1992, por força do Decreto-Lei n.º 14.547/92 ameaçada de ser excluída de seus proventos quando de sua aposentadoria.
    (…)
    Um dos argumentos centrais das Autoridades Coatoras consiste na inconstitucionalidade do Decreto mencionado.
    (…)
    Contudo, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei n.º 14.547/92, a iminência de supressão da vantagem pecuniária da aposentadoria do Impetrante revela-se irrazoável e desproporcional, violando direito adquirido e vulnerando a segurança jurídica.
    (…)
    Através da documentação acostada à Inicial observa-se que, de fato, o Impetrante recebe o abono desde o ano de 1992, concedido por força do Decreto Estadual n.º 14.547/1992, ou seja, há mais de 25 (vinte e cinco) anos. Todavia, tal como narrado, corre o risco do benefício ser suprimido de sua remuneração a partir da aposentadoria, consoante confirmam as próprias Autoridades Coatoras.
    Ademais, a supressão do abono poderá ocorrer sem que sequer seja oportunizado ao Impetrante o direito de se anifestar previamente, após recomendação do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, conforme Parecer acostado às fls. 88/94 no sentido de que “somente devem ser consideradas na aposentadoria, o vencimento e gratificação do cargo efetivo, bem como o Adicional por Tempo de Serviço, devendo ser desconsiderado o Abono de Engenheiro, o qual sequer deveria estar sendo pago em atividade”.
    Nesse sentido, é cediço que a Administração Pública, à luz do Princípio da Autotutela, tem o poder-dever de rever e anular seus próprios atos, quando atestada a sua ilegalidade. Contudo, conforme os ditames constitucionais, quando os referidos atos implicarem invasão na esfera jurídica dos interesses individuais, faz-se obrigatória e imprescindível a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.
    (…)
    Assim, tendo em vista que a supressão do abono poderá ocorrer sem a observância ao devido processo legal, entendo que a mencionada benesse deve ser garantida de imediato. No mesmo sentido, há outros precedentes desta Corte de Justiça, dignos de nota:
    (…)
    Por fim, vale ressaltar que ao longo dos anos em que o Impetrante vem recebendo o benefício, tal verba sofreu descontos previdenciários, o que fortalece a impossibilidade de exclusão sumária da verba de seus proventos, ou seja, a contribuição previdenciária sempre incidiu sobre o valor do referido abono, indicando a natureza permanente do benefício a integrar os vencimentos dos servidores, configurando, assim a prova pré-constituída necessária para concessão da segurança. Assim sendo, diante do caso concreto, a segurança jurídica deve preponderar sobre o principio da legalidade.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a segurança amparado na legislação local pertinente (Decreto Estadual nº 14.547/92). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DE ABONO DE ENGENHEIRO. DECRETO ESTADUAL 14.547/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.139.521/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.189.394/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2019; RE nº 1.108.320/AM, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/03/2019; e ARE nº 1.130.359/AM Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/06/2018.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente